Tribunal: TJMT
Processo: 1061413-27.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061413-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), EVERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 026.664.411-21 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO –- HONORÁRIOS – VALOR SOBRE A CONDENAÇÃO IRRISÓRIO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INVERSÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pleito de indenização em um valor elaborado na inicial e a procedência do pedido da indenização em valor inferior ao pleito, não conduz a incidência da sucumbência mínima a impor a condenação da parte autora.
O entendimento desta câmara atualmente é de que o valor dos honorários advocatícios não pode ser fixado observando-se os limites do artigo 85, §2º do CPC, se uma vez arbitrados estes se mostrarem irrisórios.

Ao se entender pelo arbitramento de honorários em 10% ou 20% sobre o valor da condenação, certo o valor se torna irrisório. Assim, se tornaria a reforma da condenação para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico a reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1061413-27.2019.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EVERALDO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por EVERALDO DE OLIVEIRA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condenou ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.

A apelante sustenta que há irregularidade na distribuição do ônus sucumbencial, pois foi condenada ao pagamento de R$ 2.850,00; a parte recorrida sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais, devendo-se frisar que seu pedido era de recebimento de R$ 28.500,00, e que só obteve êxito em receber R$ 1.687,50, é indiscutível ter havido a sucumbência mínima da recorrente no caso em espeque; deve a parte recorrida arcar com os ônus correspondentes, mais precisamente com a assunção integral das custas processuais e honorários sucumbenciais, nos exatos termos §único do art. 86 do CPC; quanto ao valor dos honorários salienta que houve uma condenação em quantia certa (R$ 1.687,50), a obediência àquela ordem preferencial é obrigatória, de maneira que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados primeiramente em 10 e 20% do valor da condenação, parâmetros previstos no art. 85, §2º do CPC; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e exonerar a seguradora do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários; Alternativamente, se assim também não for entendido, que sejam os honorários de sucumbência arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por EVERALDO DE OLIVEIRA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condenou ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.

A insurgência recursal da apelante cinge-se acerca dos honorários sucumbenciais, e, para tanto, requer seja reconhecida a tese de sucumbência mínima, devendo a parte autora ser responsável pelos honorários, e do mesmo modo, seja arbitrado o percentual dos honorários sobre o valor da condenação.

Assim, a apelante não apresenta a tese de sucumbência recíproca e redistribuição do ônus sucumbencial, ou mesmo fixação dos honorários por equidade, por se tratar de valor irrisório.

Portanto, passo a análise das teses apresentadas.

Com relação a tese de sucumbência mínima, não é de se aplicar nos autos.

Pretende que seja invertido o ônus sucumbencial, ao argumento de que seu pedido era de recebimento do valor integral da cobertura por invalidez permanente, mais precisamente a quantia de R$ 13.500,00, sendo que para ela pouco importava a graduação existente na lei de regência; deve a parte recorrida arcar com os ônus correspondentes, mais precisamente com a assunção integral das custas processuais e honorários sucumbenciais, nos exatos termos do § único do art. 86 do código de processo civil vigente; não prospera.

O pleito de indenização em um valor elaborado na inicial e a procedência do pedido da indenização em valor inferior ao pleito, não conduz a incidência da sucumbência mínima a impor a condenação da parte autora.

E, quanto a pretensão de arbitramento dos honorários em 10% ou 20% sobre o valor da condenação, ao se entender pelo arbitramento de honorários em 10% ou 20% sobre o valor da condenação, certo o valor se torna irrisório. Assim, se tornaria a reforma da condenação para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico a reformatio in pejus, segundo a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO DE RETENSÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – SÚMULA Nº 543 DO STJ – CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL ABUSIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA – RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS – RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA FORMA APLICADA PELA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS –RECURSO DA RÉ E DA AUTORA DESPROVIDOS. 1. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula nº 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 2. A jurisprudência da Corte Superior “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). 3. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, sendo certo que, sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o proveito econômico. Ocorre, porém, que, na melhor das hipóteses, o valor da verba sucumbencial não alcançaria aquele arbitrado pela sentença, de modo que, como é vedada a reformatio in pejus deve ser mantido o quantum arbitrado pela sentença”
. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS – APELO SOMENTE PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - INDEFERIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.É injustificada a condenação aos honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento, bem como não se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa. O apelo manejado somente pelo consumidor, não sendo os honorários sucumbenciais matéria de ordem pública e observada a vedação da reformatio in pejus pelo nosso ordenamento jurídico, não há como alterar a sentença atacada neste aspecto. Impossível o atendimento de pedido recursal de majoração do valor da condenação em honorários sucumbenciais
”. (Ap 71521/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

O entendimento desta câmara atualmente é de que o valor dos honorários advocatícios não pode ser fixado observando-se os limites do artigo 85, §2º do CPC, se uma vez arbitrados estes se mostrarem irrisórios.

O valor da condenação é de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que fixar o percentual de 10% ou 20% sobre o valor da condenação se mostraria irrisório, sendo razoável a sentença que arbitrou sobre o valor da causa.

Portanto, não é o caso de reforma da sentença.

Havendo trabalho adicional em grau de recurso majoro os honorários para 12%, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023